Tribunal: TJSP
Processo: 1018676-37.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO HIPÓTESE QUE, NA VERDADE, CARACTERIZA ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM SUPORTE NO HIPÓTESE QUE, NA VERDADE, CARACTERIZA ABANDONO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DA INDISPENSÁVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. A atitude da autora, nos autos, pode ser classificada como abandono de causa, encaixando-se na hipótese prevista no art. 485, III, do CPC. Assim, a extinção do processo foi precoce, pois incidente à espécie o § 1o, do art. 485, do CPC, que prevê a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito antes do decreto de extinção.